Tribunal: STF
Processo: RE 84510
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO (RCOVAT) - INDENIZAÇÃO. VIÚVA BENEFICIARIA QUE
ACIONA SEGURADORA DO VEÍCULO CONTRA O QUAL COLIDIU O DIRIGIDO POR
SEU MARIDO, OCASIONANDO-LHE A MORTE PROCEDENCIA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POR AUSÊNCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.